Tribunal: STF
Processo: ARE 894476
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Exceção de pré-executividade. Matéria infraconstitucional. 4. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do Enunciado 287 da Súmula do STF. 5. Decisão monocrática, nos termos do art. 557 do CPC. Atribuição que não configura violação ao princípio da ampla defesa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.